Tribunal: TJPA
Processo: 0806153-94.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806153-94.2022.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI, GUILHON PEREIRA DAMASCENO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU O DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL. DIREITO À SAUDE. TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXEGESE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
À UNANIMIDADE.

1. A decisão agravada, de ofício, determinou a remessa do processo principal à Justiça Federal ante a necessidade da União compor o polo passivo da lide.

2. O acervo
probatório demonstra que a substituída é portadora de Neoplasia Maligna de pele -CID 10 - C40 (Id. 16900833 - Pág. 1) necessitando ser submetido a tratamento médico (Procedimento Cirúrgico Oncológico e radioterapia).

3. Arguição de competência da Justiça Estadual.
Em situações como a presente, embora se preserve a regra geral, definida pelo STF, quanto à possibilidade de ser a demanda direcionada a qualquer dos três entes federativos, com vistas a favorecer o acesso à Justiça, a responsabilidade pelo custeio terá que ser da União, que, no âmbito do sistema, diante da capacidade financeira, é quem tem a competência supletiva quanto ao financiamento dos tratamentos de alto custo e tratamento oncológico, o que é o caso dos autos. Precedentes.

4.
Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 19 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (Processo nº
0806153-94.2022.8.14.0061

– PJE)
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra o MUNICÍPIO TUCURUÍ e ESTADO DO PARÁ, diante da decisão Monocrática de minha lavra em sede de apelo e remessa necessária, que declarou nulidade da sentença do Juízo a quo, ante a incompetência absoluta da Justiça Estadual,
reconhecendo a competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para processar e julgar o feito.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão (Id.
17279376 - Pág. 1
):

(...)
Ante o exposto, DECLARO DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA, ANTE A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, reconhecendo a necessidade da União compor o polo passivo da lide
, com a consequente remessa do processo principal à Justiça Federal, para regular processamento e julgamento, preservando os efeitos da medida de urgência até ulterior manifestação do juízo competente, nos termos da fundamentação. (...) – grifo nosso

Em razões recursais, o Ministério Público do Estado do Pará alega a ausência de necessidade da União compor a lide e, consequentemente, da remessa à Justiça Federal, em razão da responsabilidade solidária dos entes federados. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id. 18286056 - Pág. 1).

É o relato do essencial.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se há necessidade de reforma da determinação contida na decisão agravada, qual seja, a remessa do processo principal à Justiça Federal ante a necessidade da União compor o polo passivo da lide.

A decisão agravada destacou que, inobstante reconheça a existência da responsabilidade solidária entre os Entes Federados, deve-se observar a orientação da tese firmada pelo STF no tema 793, qual seja:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Decisão
: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifo nosso).

Nota-se, por tanto, que nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Necessário registrar que, recentemente, a 1ª Turma do STF, em julgamento conjunto realizado em 22/03/2022, no qual se analisou o mérito das Reclamações: 49.890 e 50.414, de relatoria do Ilustre Min. Dias Toffoli; bem como dois Embargos de Declaração e sete Agravos Regimentais envolvendo as seguintes Reclamações: Rcl 49909; 49919; 50726, 50715, 50866, 50481, 50907, 50649, 50458, todos de minha relatoria, definiu que:

a) tratando-se de medicamento não padronizado/incorporado no RENAME/SUS, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal;

b)
no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da UNIÃO, por exemplo, em razão dos altos custos dos medicamentos
ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal

;

c) medicamentos não registrados na ANVISA, devem ser postulados necessariamente em face da UNIÃO, consoante fixado no Tema 500 da repercussão geral; e

d) em todos os casos analisados, manteve-se a liminar deferida na origem a fim de preservar a saúde do paciente. – grifo nosso

Deste modo, considerando que o interessado, o é portadora de Neoplasia Maligna de pele -CID 10 - C40 (Id. 16900833 - Pág. 1) necessitando ser submetido a tratamento médico (Procedimento Cirúrgico Oncológico e radioterapia), conforme acima destacado, é fato que por si só atrai a competência da União, uma vez que é quem possui responsabilidade pela distribuição e financiamento dos recursos voltados ao fornecimento e garantia do referido tratamento.

Nesta esteira, citem-se os seguintes precedentes em que foi reconhecido o ônus obrigacional a ser suportado pela União em caso de fornecimento de medicamento/tratamento oncológico
:

AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO / TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS SUPORTADO POR ESTADO-MEMBRO.
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA UNIÃO
PARA FORNECIMENTO DO FÁRMACO PLEITEADO. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS PELO ENTE ESTADUAL. 1. No caso dos autos, o Estado de Alagoas foi condenado a fornecer medicamento/tratamento oncológico, que não faz parte do elenco do RENAME. Referida unidade federativa busca o direcionamento da obrigação apenas à União, bem como o ressarcimento por parte do ente federal dos valores já despendidos. 2.
No que se refere aos tratamentos oncológicos, conforme a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer, esses serão prestados por intermédio das UNACONs e CACONs, instituições habilitadas pelo Ministério da Saúde para tal finalidade, sendo de livre escolha dessas instituições os medicamentos a serem utilizados
. 3
. Eventuais medicamentos utilizados ou tratamentos disponibilizados por essas unidades de saúde serão custeados com os recursos transferidos pelo Ministério da Saúde, conforme previsto no art. 8º da Portaria 876/2013, do Ministério da Saúde, que regulamenta a Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, que versa sobre o primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
4. Por esses fundamentos, a União é a responsável por custear o tratamento postulado. 5.
Agravo Interno a que se nega provimento
.

(STF - ARE: 1415979 AL, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 20/03/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-064 DIVULG 23-03-2023 PUBLIC
24-03-2023
) – grifo nosso

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INDEVIDA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO DA ORIGEM.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS OBRIGACIONAL A SER SUPORTADO PELA UNIÃO. NECESSIDADE DE SUA INCLUSÃO NO POLO PASSIVO
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO"(E 1.381.234-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de
21/6/2022
) – grifo nosso

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE DE QUALQUER ENTE FEDERADO COMPOR O POLO PASSIVO DE AÇÃO QUE ENVOLVA PRESTAÇÃO DE SAÚDE.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIAL EM DIRECIONAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME AS REGRAS DE COMPETÊNCIA DO SUS E DETERMINAR O RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO NO CUSTEIO DE TRATAMENTO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA"( RE 1.393.643-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de
16/11/2022
). – grifo nosso

A jurisprudência pátria tem se posicionado na mesma linha, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO À SAÚDE
. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA, E INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CO
MPETÊNCIA UNIÃO
. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SUPERVENIENTES AO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ, RECONHECENDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 52368674420228217000 SÃO LEOPOLDO, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 22/11/2022, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação:
22/11/2022
) – grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 1. O Plenário do STF em 22-5-2019 reiterou sua jurisprudência no sentido de que os entes federados têm responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde. 2. O financiamento dos medicamentos oncológicos não se dá de acordo com os componentes da assistência farmacêutica, mas sim pela inclusão do seu valor nos procedimentos quimioterápicos indicados para uma determinada situação tumoral, por meio das APACs-Oncologia (Autorização para Procedimento de alta Complexidade). O custeio das APACs é federal. 3.
Nos casos em que se discute fornecimento de tratamento oncológico, cabe à União a responsabilidade pelo cumprimento da medida, bem assim o ressarcimento na eventualidade deste ter sido anteriormente imputado a Ente Público diverso, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

(TRF-4 - AG: 50178725620214040000 5017872-56.2021.4.04.0000, Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento:
08/06/2021
, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR) – grifo nosso

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5031561-06.2022.8.09.0051 COMARCA DE GOIÂNIA 5ª CÂMARA CÍVEL IMPETRANTE: ADEMIR BOSCO IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DE GOIÁS E OUTRO LIT. PASSIVO: ESTADO DE GOIÁS RELATOR: MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA 793 DO STF. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS/LEUCEMIA DE ALTO CUSTO (ANTICD-19 BLINATUMOMAB - BLINCYTO). DOENÇA DE LEUCEMIA LINFLOBÁSTICA AGUDA-B. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. (...) 3.
Os tratamentos oncológicos estão enquadrados como procedimentos de alta complexidade do SIA/SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS) e procedimentos de alta complexidade do SIH/SUS (Sistema de Informações Hospitalares do SUS), integrantes dos sistemas de alta complexidade ambulatorial e hospitalar do Sistema Único de Saúde, conforme a Portaria 627, de 26 de abril de 2001 (anexos I e II).
4. A Portaria 876/2013, em seu artigo 8º, II, dispõe que cabe ao Ministério da Saúde garantir o financiamento para o tratamento do câncer, nos moldes das pactuações vigentes. 5. Ao considerar que os medicamentos solicitados são utilizados para o tratamento de doença oncológica e são classificados como procedimento de alta complexidade (não incorporados ao SUS), o qual é financiado pelo Ministério da Saúde, a União deverá compor, obrigatoriamente o polo passivo da demanda originária.
6. Inobstante se reconheça a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços à saúde à população, imperiosa a ilação de que se tratando de fármaco indicado para tratamento oncológico/leucemia e de alto custo, a União deverá compor, obrigatoriamente, o polo passivo da lide. 7. Na espécie, a responsabilidade financeira para dispensação dos fármacos postulados na peça vestibular é da União, fazendo-se compulsória, portanto, a sua presença no polo passivo da demanda (litisconsórcio passivo necessário), como forma de dar efetividade ao que restou definido pelo STF em sede de repercussão geral, ainda que isso resulte no deslocamento da competência para a Justiça Federal ( CF/88, art. 109, inciso I).
8.
Declina-se a competência para processar e julgar o feito em favor da Justiça Federal, à luz do art. 109, inciso I, da CF/88, permanecendo incólume a decisão liminar proferida nos autos, até decisão em sentido contrário daquele órgão judicante, conforme art. 64, § 4º, do CPC. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.

(TJ-GO 50315610620228090051, Relator: DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação:
22/09/2022
) – grifo nosso

Portanto, não há reparo a fazer no entendimento aplicado, pois o Agravo Interno não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os demais óbices apontados.

Ademais, à título de registro, convém destacar que restou devidamente consignado na decisão agravada que, considerando a matéria da Ação principal (direito à saúde/vida), a decisão prolatada por Juízo incompetente está conservada até que outra seja proferida, em observância ao disposto no artigo 64, §4º do CPC/15. Logo, o direito ao tratamento médico oncológico do interessado está devidamente assegurando.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 12 de agosto de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/09/2024